Tribunal: TJSP
Processo: 1087474-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. APONTAMENTO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME".

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA EMPRESA REQUERIDA AFASTADO. INCLUSÃO NA PLATAFORMA QUE CONFIGURA COBRANÇA DE FORMA ABUSIVA. PROCEDIMENTO OBLIQUO PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS. INEXIGIBILIDADE, INCLUSIVE EXTRAJUDICIAL. APONTAMENTO QUE PODE IMPEDIR

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. APONTAMENTO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME".

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA EMPRESA REQUERIDA AFASTADO. INCLUSÃO NA PLATAFORMA QUE CONFIGURA COBRANÇA DE FORMA ABUSIVA. PROCEDIMENTO OBLIQUO PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS. INEXIGIBILIDADE, INCLUSIVE EXTRAJUDICIAL. APONTAMENTO QUE PODE IMPEDIR OU DIFICULTAR NOVO ACESSO AO CRÉDITO. PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA.

RECURSO DESPROVIDO.